Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801664-75.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: TRANSNAV LTDA, PAULO ROBERTO BRANDAO, MARIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO, PAULO ROBERTO BRANDAO FILHO, DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART.85 § 10º DO CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7
ª vara cível e empresarial da Comarca de Belém/PA
, que - nos autos dos Embargos à execução (Processo em epígrafe), movido em desfavor de
TRANSNAV LTDA. E OUTROS
–
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC, condenando
o embargado/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º e §10 do CPC.

Em suas razões recursais, discorre o recorrente, em linhas gerais, que “
não houve sucumbência e não havendo sucumbência, não há de se falar em honorários (...) Se não bastasse essa realidade, temos que sequer os embargos deveriam ser conhecidos, pois os Recorrentes arguiram a nulidade da citação através de meios diferentes: arguição de nulidade de citação e embargos à execução. 33 - Na verdade, a alegação de nulidade de citação não é matéria exclusiva dos embargos à execução, de acordo com o artigo 917, do CPC, verbis: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”. 34 - Por isso, a alegação foi feita na própria execução. Dessa forma, os embargos à execução sequer seriam cabíveis para a mesma alegação já arguida na execução”.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a:

“a) declarar a nulidade da r. sentença, em razão da negativa da prestação jurisdicional;

b) superada a preliminar acima, o que se admite apenas por amor ao argumento, reformar a r. sentença, para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

c) aplicar o artigo 282, § 2º, do CPC;

d) no caso de manutenção da r. sentença, o que se admite pela eventualidade, fixar os honorários com base no art. 85, §2º, do CPC, como arguido nas razões do apelo”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que
não merece provimento
o presente apelo. Como passo a expor.

Primeiramente, no que pertine à preliminar arguida de nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional e violação ao Artigo 93, IX, da CF, e arts. 1.022 e 489, do CPC, afiguro insubsistente seus argumentos, sobretudo considerando que, compete ao julgador, na condução do feito decidir segundo seu livre convencimento motivado, conforme previsão constitucional do art. 93, IX:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Partindo dessa premissa, ressoa como consequência lógica da r. sentença, a condenação da ora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, o que entendo escorreito, no particular.

Ademais, repito, o d. Juízo na condução do processo tem o dever de fundamentar sua decisão, não necessitando rebater todas as teses suscitadas, razão pela qual,
merece rejeição a preliminar.

Corroborando o ora exposto, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Feitos os esclarecimentos, passo a análise do mérito recursal.

Impende esclarecer, com vistas a melhor delimitar a questão ora debatida que, o princípio da “
sucumbência
” prevê que o vencido em uma demanda deve arcar com os custos e despesas processuais, o que inclui as custas processuais e os honorários advocatícios. Ele está previsto no
caput
do artigo 85 do CPC. O princípio da “
causalidade
”, por outro lado, está preocupado com aquele que deu causa à demanda. A ideia é atribuir a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas a quem gerou a necessidade de um procedimento judicial ou foi responsável pelo aumento das despesas independentemente do resultado do processo. Ele está previsto, por exemplo, no artigo 85, §10º, do CPC.

No caso em tela, os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito, em virtude do Juízo
a quo,
nos autos da execução nº 0033731-10.2011.814.0301, posteriormente ao ajuizamento dos presentes embargos, ter proferido decisão,
Documento nº. 2021.00058296-12
, publicada no DJE em 22/01/2021, reconhecendo, de ofício, a nulidade da citação editalícia de fls. 182 dos executados, por não se amoldar às exigências do art. 256 do CPC, bem como reconhecendo outro agravante da nulidade de citação afeto ao executado MARIO CESAR BRANDÃO, pois, diante da notícia do falecimento deste, dever-se-iam adotar medidas processuais necessárias em relação ao executado falecido, fato este que levou a
extinção dos embargos pela perda do objeto.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil em seu art.85 § 10º nos casos de perda de objeto os honorários serão devidos por quem deu causa.

O ora apelado, enquanto executado, não teve outra opção, senão exercer seu meio de defesa para requerer a extinção da execução.

Extrai-se, ainda, dos documentos carreados aos autos, que os embargos à execução, caso acolhidos, seriam julgados procedentes, sobretudo porque reconhecida, de ofício, a nulidade do ato citatório, o que ensejaria a extinção da execução.

O art.85 § 10º do Código de Processo Civil é expresso ao dispor:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (grifei)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Sobre o tema se manifestou esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART.85 § 10º DO CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-Nos termos do art.85 § 10º do CPC “.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
(grifei)”.

2- Hipótese dos autos em que foi celebrado acordo extrajudicial sem que tivesse sido informado nos autos sobre a quitação da dívida, ensejando a oposição dos embargos a execução.

3-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007314-24.2015.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023).

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR FACE A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO/APELANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO ESCORREITA – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE CONSTITUI EM INSTRUMENTO DE
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA – EXECUÇÃO EXTINTA POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, ORA EMBARGADO/APELADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO §2º DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a co
ntrovérsia recursal à incidência dos ônus sucumbenciais face a extinção dos embargos à execução por perda superveniente de objeto e interesse processual, ante a extinção da ação executória correspondente.

2 – Hipótese em que
a instituição financeira, ora apelante, aforou ação de execução em face do ora apelado, em abril de 2017, tendo estes, entretanto, entabulado acordo em dezembro de 2017, que, não obstante, somente foi informada nos autos em fevereiro de 2019, sendo homologada em sentença.

3 – Parte executada que foi citada em outubro de 2018, ou seja, após a celebração do acordo, mas antes da instituição financeira requerer a sua homologação na ação executória, sendo o executado compelido a aforar os respectivo embargos à execução, visto que a demanda executória continuou a ser processada.

4 – Desse modo, não se pode olvidar que foi a desídia da instituição financeira em comunicar o juízo de origem acerca da realização do acordo que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução.

5 – Considerando ser os embargos à execução verdadeiro desdobramento da ação executiva e, sendo o ajuizamento daquele proveniente da desídia do exequente, ora embargado/apelante, este deve arcar com os ônus sucumbenciais no caso presente, em observância ao princípio da causalidade.

6 – Por fim, no que concerne ao pedido de minoração da verba advocatício, verifica-se que os aludidos honorários foram fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no patamar mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC, não havendo que se falar em sua minoração.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804296-18.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/03/2022).

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11º do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/07/2024